Tribunal: TJBA
Processo: 8088115-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8088115-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABIANO SOUZA CUNHA FELZEMBURGH

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
TENTADO
(ART. 155,
CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO
CP).

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226, CPP. INVALIDADE DA PROVA. INVIABILIDADE.
AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.

DA PRELIMINAR DE PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO.
TESE DE ATIPICIDADE NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DOS DELITOS.

CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação contra decisão que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado às sanções previstas no art. 155,
caput, c/c art. 14,II, ambo
s do CP.

2. Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena de
08 (oito) meses e
07 (sete)
dia
s de reclusão, além de
2
6 (
vinte
e seis) dias-multa, no valor mínimo de 1/30 do salário-mínimo.

3. Exsurge dos autos que “
no dia
29/06/2021, por volta das 15h00min, policiais militares que estavam em rondas na Av. ACM foram informados pelo CICOM que um indivíduo havia praticado um furto na loja Centauro do Salvador Shopping e fora imobilizado por seguranças. Ao chegar ao local, a guarnição manteve contato com o gerente da loja, o senhor GERALDO MAGELA LINHARES NETO, que confirmou o furto e encontrou o indivíduo de nome FABIANO SOUZA CUNHA FELZEMBURGH ainda imobilizado, com uma sacola artesanal feita de fita isolante e papel alumínio, contendo 24 (vinte e quatro) peças de roupas de diversas marcas, cores e modelos. Diante do ato, a guarnição conduziu o denunciado e os pertences à Central de Flagrantes”.

4. Concernente à eventual inobservância do estatuído no art.
226
, do
Código de Processo Penal
, em julgados recentes o
reconhecimento
efetuado na seara policial,
presencialmente ou por fotografia, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no aludido artigo e
quando harmônico com o arcabouço probatório remanescente, havendo, ainda, nos autos outros elementos de prova a igualmente apontarem a autoria delitiva na pessoa do réu, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

5. Acerca do tema em questão, recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), revisitando o tema do reconhecimento pessoal, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

6. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação a apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial quanto na esfera judicial, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
Preliminar rejeitada.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quando a acusação não produz todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, a condenação torna-se inviável ??(STJ, AREsp 1.940.381 , Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJE 16/12/2021).

8. Ainda, (...)
A falta de produção dessas provas relevantes, aliás, configura perda da chance probatória - já que as autoridades investigativas e acusatórias se contentaram com provas que sequer dizem respeito à autoria em si, deixando de produzir outras que poderiam esclarecê-la
(...) (STJ - AREsp: 2097685 MG 2022/0093457-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS , Data de Publicação: DJ 01/07/2022).

9. No caso dos autos, inexiste tal insuficiência. A prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), revela-se coesa, firme e convergente quanto à dinâmica dos fatos e à autoria. Soma-se a ela a prova material, consistente na apreensão
dos bens
elementos que conferem solidez e autonomia ao conjunto probatório, atendendo ao padrão exigido para o édito condenatório.

10. Parecer ministerial pelo conhecimento e

im
provimento do apelo, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra.
Maria Adélia Bonelli
.

APELO CONHECIDO, PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
, E, NO MÉRITO,

IM
PROVI
DO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
80
8811
5-
71
.202
2
.8.05.0
00
1
,
provenientes da
Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram, como Apelante,
FABIANO SOUZA CUNHA FELZEMBURGH
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
E NO MÉRITO
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
consoante
certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04